Tribunal: STF
Processo: Rcl 50274
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por M.F.A, contra ato da Agencia da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia/GO, que teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante nº 11. 



    Aduz a defesa, em síntese, que 



    “Ao dia 27 de março de 2019, Marcos Francisco Alves, auxiliar de atividades educativas no Município de Goiânia, no estado de Goiás, estava em seu local de trabalho, na Escola Municipal Bibiano de Carvalho, quando foi abordado por dois agentes da Guarda Civil Metropolitana, os GCM Alessandro Gomes e Júlio Simões Santos.



    Aponta a utilização indevida de algemas pela Guarda Civil Metropolitana, que foi chamada para atender a suposta ocorrência de crime de estupro de vulnerável atribuído ao reclamante.



    Alude ao arquivamento do procedimento investigativo instaurado para apurar eventual abuso dos agentes, pela Corregedoria-Geral da Agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, dizendo desfundamentado o ato.



    Requer-se 



    (i) Seja conhecida a presente reclamação, posto que presentes seus pressupostos de admissibilidade; 



    (ii) A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, de acordo com os artigos 98 e seguinte do novo CPC, pelos motivos já previamente alegados 



    (iii) A notificação do Sr. Presidente da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia Comandante Wellington Paranhos Ribeiro, para prestar informações, na forma do Art. 989, I, do CPC; 



    (iv) A citação dos beneficiários da decisão reclamada para apresentar contestação, na forma do Art. 989, III, do CPC; 



    (v) A intimação da Procuradoria-Geral da República, para a emissão de parecer; 



    (vi) A procedência da presente reclamação, para declarar a ilicitude da conduta dos agentes que equivocadamente algemaram o senhor Marcos Francisco Alves, bem assim seja declarado a nulidade do ato que arquivou o Procedimento Investigatório n° 211/2020, e que seja dado continuidade a tal procedimento a fim de que as condutas sejam apuradas e responsáveis sejam identificados e punidos pela conduta ilícita.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Consta dos autos que a utilização de algemas deu-se em razão da prisão do reclamante, considerada a notícia de suposto crime de estupro de vulnerável perpetrado contra alunos da escola municipal.



    Ademais, conforme as declarações dos guardas municipais, “foi necessário o uso de algemas pois o autor queria se evadir do local se negando a ser conduzido” (Doc. 7).



    Conforme se verifica, houve justificativa expressa da autoridade reclamada para o uso das algemas durante a prisão do reclamante.



     Essas circunstâncias, portanto, não implicam em afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 11 da Corte. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. USO DE ALGEMA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DA MEDIDA FUNDAMENTADA. 1. Dispõe a Súmula Vinculante n. 11 que: ‘Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado’. 2. A leitura do ato ora reclamado evidencia que a excepcionalidade da medida foi determinada em razão do perigo que o Reclamante representaria à integridade física daqueles que participaram da audiência se estivesse sem as algemas. Pautou-se a autoridade Reclamada na evidente periculosidade do agente. Fundamento consistente. Inexistência de contrariedade à Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal. Precedentes. 3. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl nº 8.172/RJ, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/11/11 – grifos nosso)



    Anote-se, ademais, que em caso semelhante esta Suprema Corte já decidiu não ser “possível admitir-se, em sede de reclamação, qualquer dúvida a respeito das questões de fato a respeito da necessidade de utilização de algemas” (Rcl nº 6.870/GO, decisão monocrática, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 6/11/08)



    Perfilhando esse entendimento, destaco as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 9.469/RJ, DJe de 25/6/10 e Rcl nº 16.026/SP, DJe 2/5/14, ambas de minha relatoria; Rcl nº 8.156/RJ, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 11/5/09; e Rcl nº 6.493/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/9/08, entre outras. 



    É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação não se qualifica “como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 - grifos nossos)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente